Tribunal: TJES
Processo: 0600608-27.2008.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0600608-27.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0600608-27.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ROMULO AUGUSTO CALEGARI
Advogado do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A
Advogado do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO DE TESTEMUNHA PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE CRIME ANTERIOR. DISPARO À QUEIMA-ROUPA. DECISÃO DOS JURADOS AMPARADA EM PROVA CONCRETA. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA ADEQUADA. CONDUTA SOCIAL NEUTRA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. NECESSIDADE DE NEUTRALIZAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelações interpostas por réu condenado por homicídio qualificado e pelo Ministério Público. A defesa sustenta ausência de provas quanto à autoria e pede novo julgamento. De forma subsidiária, requer fixação da pena-base no mínimo legal. O Ministério Público, por sua vez, busca agravamento da reprimenda com base na valoração negativa da conduta social do acusado e neutralização da circunstância relativa ao comportamento da vítima.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(i) Verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos;
(ii) Avaliar a legalidade e adequação da dosimetria da pena imposta;
(iii) Examinar a possibilidade de majoração da pena-base por conduta social e circunstâncias da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão condenatória proferida pelo Conselho de Sentença encontra respaldo em conjunto probatório robusto, que inclui confissão extrajudicial de corréu, laudo cadavérico, depoimentos testemunhais e registros de ligações telefônicas indicando premeditação. A retratação do corréu carece de credibilidade, sendo verossímil a tese de que houve tentativa de obstrução da verdade por parte do réu. A soberania dos veredictos impede novo julgamento, à luz do art. 5º, XXXVIII, "c", da CF, e da jurisprudência do STF (HC 83.961/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa). A tentativa ministerial de majorar a pena não se sustenta diante da ausência de elementos objetivos para valoração negativa da conduta social. Possível o afastamento da valoração em favor do réu do comportamento da vítima, com o redimensionamento da pena-base.

IV. DISPOSITIVO

Recursos de apelação criminal interpostos por Rômulo Augusto Calegari desprovido e pelo Ministério Público parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do réu Rômulo Augusto Calegari e conhecer e dar provimento parcial ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
José Antonio Picoli,
em face da r. sentença de fls. 244//250v, que julgou procedente a peça acusatória e o condenou pela prática do delito de estupro de vulnerável (artigo 217-A, c/c artigo 226, inciso II, do Código Penal), à pena de 14 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Ao apresentar suas razões, o recorrente postula por sua absolvição, ao argumento de que inexistem provas capazes de sustentar o édito condenatório e, subsidiariamente, o decote da agravante prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal e da causa de aumento de pena contida no artigo 226, inciso II, do Código Penal,
além do
direito de recorrer em liberdade (ID. 10129405).

Em sede de contrarrazões (ID. 12639339), o Ministério Público de 1º Grau promoveu pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da 5ª Procuradora de Justiça Especial Dra. Carla Stein, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID. 13007226).

Este é o resumo dos autos, que tomo à guisa de Relatório.

À REVISÃO.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0600608-27.2008.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMULO AUGUSTO CALEGARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente extraio o contexto fático da denúncia (fl.02):

Segundo se depreende do Inquérito Policial oriundo da Delegacia de Polícia Judiciária, na tarde do dia 11 de abril de 2006, na primeira entrada de Itaúnas — Rodovia Bento Daher, sentido Conceição da Barra, o denunciado ROMULO AUGUSTO CALEGARI matou a vítima Carlos Antônio Comério, efetuando contra a cabeça da mesma um disparo de arma de fogo, o qual foi, comprovadamente, a causa eficiente do evento morte, conforme laudo de exame cadavérico.

Diz o inquérito que o denunciado VALDEIR LUIZ DUARTE foi quem deu a ordem para que a vítima fosse executada, posto que Carlos Antônio Comério, juntamente com os denunciados Valdeir Luiz Duarte e Rômulo Augusto Calegari, encontrava-se envolvido no crime de sequestro de Maria Carmem Comério — sua ex-esposa — sendo considerado "arquivo vivo" do referido crime.

Narra a peça informativa que o denunciado CARLOS EDUARDO DE SOUZA JÚLIO, considerado "informante-X9" do denunciado Valdeir Luiz Duarte, forneceu a arma utilizada para a execução do homicídio, bem como ficou encarregado pelo desaparecimento da mesma, ocasião em que enterrou-a no quintal de uma casa desabitada desta comarca.

Narra o calhamaço policial que as diligências efetuadas pela Polícia Civil durante as investigações do sequestro de Maria Carmem Nieto Comério, ex-esposa da vítima Carlos- Antônio Comério, levaram a prisão do ora Denunciado Valdeir Luiz Duarte como sendo um dos autores intelectuais do referido crime (conforme processo nº 015.06.000508-7).

Neste sentido, Rômulo Augusto Calegari, a mando de Valdeir Luiz Duarte, foi a procura de Carlos Eduardo de Souza Júlio para que o mesmo executasse o homicídio, bem como atraiu a vítima até o local do fato sob a alegação de que a mesma deveria efetuar o pagamento do sequestro.

Já no local, Carlos Eduardo de Souza Júlio se recusou a efetuar o disparo, ocasião em que passou a arma para Rômulo Augusto Calegari que foi ao encontro da vítima e a executou. Ato contínuo, Rômulo Augusto Calegari pegou a maleta com o dinheiro referente ao pagamento do sequestro, depositou-a no porta-malas e seguiu para São Mateus.

Apurou-se, outrossim, que, no trajeto percorrido pelo denunciado Rômulo Augusto Calegari até a cidade de São Mateus, foram feitas ligações telefônicas dando conta de que o "problema" com Carlos Comério já havia sido resolvido, ou seja, que o mesmo já havia sido executado.

Insurge-se, por fim, que o denunciado Rômulo Augusto Calegari, minutos após permanecer na Companhia da Polícia Militar em São Mateus, retornou para Conceição da Barra, oportunidade em que, após deixar Carlos Eduardo de Souza Júlio no centro da cidade, parou junto ao veículo da vítima — que já havia sido socorrida — lá permanecendo até a chegada da polícia.

Diz o Inquérito que o homicídio foi cometido mediante recurso que impossibilitou que a vítima esboçasse qualquer reação de defesa, posto que a mesma foi atingida a queima-roupa e de surpresa, vez que conhecia os policiais militares ora envolvidos, e, desta forma, não poderia esperar a execução.

Tem-se também que o crime foi cometido para assegurar a impunidade do crime de sequestro, visto ter sido Carlos Antônio Comério eliminado como "queima de arquivo", ante o temor de que o mesmo pudesse delatar o envolvimento dos policiais militares Valdeir Luiz Duarte e Rômulo Augusto Calegari no sequestro de Maria Carmem Nieto Comério.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos IV e V, do Código Penal, à pena total de 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O representante do Órgão de Execução Ministerial, por meio das razões de fls. 3483/3484, pugna pelo recrudescimento da pena-base, ante a negativação da circunstância judicial da conduta social e a neutralização da relativa ao comportamento da vítima.

A defesa, por sua vez, apresentou razões recursais, às fls. 3487/3497, requerendo a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal Popular do Júri, por ser contrário às provas dos autos, assim pleiteando que seja o réu submetido a novo julgamento. Em pleito subsidiário, sustenta a reformulação da pena-base, para que seja fixada ao patamar mínimo legal, sob a justificativa de se tratar de réu primário, sem antecedentes.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas, pelo
o Laudo Cadavérico de fls. 508/509, do Relatório Final do Inquérito Policial nº 061/2006 de fls. 571/595, do Laudo de Exame de Arma de Fogo e Microcomparação Balística de fls. 961/966, do Relatório Final do Inquérito Policial nº 110/2006 de fls. 1122/1133
, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] que mora há mais de 11 anos na cidade de Conceição da Barra. Que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; que três dias antes do sequestro o depoente encontrava-se no bar do Joaquim, onde estavam também no bar os acusados Rômulo Calegari e Valdeir Duarte acompanhados do Amarildo; que ficou próximo aos mesmos;
que ouviu os comentários de que Carlos Comério estava querendo fazer um suposto sequestro, tendo como motivo o término do casamento devido a esposa da vitima ter descoberto que o mesmo era homossexual; que ouviu do Duarte dizer no bar, que Carlos Comério pagaria de oitenta a cem mil reais pelo suposto sequestro;
[Neste ponto, ressalto o depoimento de Karla Comério, filha da vítima, de fls. 1284/1287, no qual afirma que sua mãe, naquela época sequestrada, guardava aproximadamente R$80.000,00 em casa e que a depoente notou o desaparecimento do dinheiro depois do pedido do resgate]; que o objetivo do sequestro seria só para dar um susto; que logo em seguida pediu para sentar junto as referidas pessoas; que depois disso não comentaram mais sobre o sequestro; que o depoente era o homem de confiança do acusado Duarte, já que era informante do mesmo;
que o depoente ligou para o Duarte perguntando sobre o que tinha ocorrido, onde o mesmo declarou-lhe que a esposa de Carlos Comério, havia sido sequestrada; que Duarte chegou a pedir ao depoente que colaborasse, com informações; que no dia em que Duarte foi preso, foi procurado pelo Calegari por volta das 11:30 da manhã; que Calegari disse ao depoente que tinha dado tudo errado sobre o sequestro e que Duarte estava preso; que Calegari disse ao depoente que era para o mesmo executar a vítima; que Calegari pediu a arma ao depoente, e o mesmo disse que poderia pegar mais tarde
[Neste ponto, ressalto o termo de depoimento de fl. 1485, no qual consta a oitiva da testemunha Eliomar dos Santos em que confirma que a arma do crime fora entregue para Carlos Eduardo De Souza Júlio ("Dudu") e retomada três meses depois]; que ficou em casa e por volta das 15:30. Calegari pegou o depoente na sua casa; que na hora do almoço e na parte da tarde Calegari o procurou com o veículo Gol que era utilizado pela P2 de Conceição da Barra; [Neste ponto, registro o interrogatório de Rômulo, ora apelante, de fls. 700/701, pelo qual afirmou que “no dia dos fatos, vinha de São Mateus para Conceição da Barra, conduzindo um veículo de marca GOL, de cor branca (...) descaracterizado, que fica na responsabilidade do policial Valdeir Luiz Duarte”];
que foram em direção ao local para encontrar com a vítima; que chegando ao local o carro da vítima estava parado; que estava parado pouco a frente do trevo de acesso a Itaúnas; que Calegari disse ao depoente que "era para ir lá e resolver"; que se recusou a executar; que o acusado Calegari disse "me dá essa porra ai que eu vou fazer"; que Calegari estava no volante; que não deu para ver direito já que o veículo, estava com bastante poeira nos vidros; que Calegari efetuou três disparos; que o acusado Calegari chegou na porta da caminhonete e efetuou os disparos, que acredita que os disparos foram bem pertos, já que havia sangue na arma; que foi um único tiro fatal; que no percurso entre o gol em que estava o depoente e a caminhonete efetuado nenhum disparo; que pode afirmar que ouviu três disparos;
que a caminhonete estava em duas rodas em cima do asfalto acostamento; que o acusado Calegari veio com uma bolsa nas mãos, arma o porta malas e a colecati; que a partir daí foram em direção a São Mateus com destino a 5a Cia Ind. da PMES de São Mateus, que chegaram na 5a Cia Ind. da PMES antes das 17:00; que ficou pouquíssimo tempo na 5a Cia Ind. da PMES; que retornaram pela estrada de chão; que ainda não havia escurecido; que o deixou no centro da cidade de Conceição da Barra e não sabe qual destino tomou; que Calegari pediu para que o depoente sumisse com a arma; que quando entregou a arma para o Calegari haviam 06 munições; que quando recebeu a arma de volta do Calegari, olhou o tambor, e haviam três munições deflagradas e três intactas; que tinha pouca amizade com o acusado Calegari; que pode identificar o local em que o veículo estava parado; (...) a sua advogada foi levada praticamente à força pelas mulheres do Calegari e do Duarte para a sede da 5a Cia Ind. da PMES e as mesmas indagavam sobre o endereço da companheira do depoente em Nova Venécia, para que fossem buscá-las; que foi mandado recado para a família do depoente dizendo que o mesmo estava falando muito e deveria parar de falar [...]. (CARLOS EDUARDO DE SOUZA JÚLIO, fl. 1586, na esfera policial, sendo esta a única testemunha que não prestou depoimento em juízo tendo em vista seu falecimento na unidade penitenciária.)

Neste sentido, em que pese a defesa alegar que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença é incongruente com as provas dos autos, tal tese não merece ser acolhida.

Isso, pois, o édito condenatório foi baseado em um robusto conjunto de provas, produzido durante longa e exaustiva investigação, com informações de diversas interceptações telefônicas e demasiadas testemunhas e réus, ouvidos na esfera policial e em juízo, resultando em um processo com 12 (doze) volumes e mais de três mil folhas.

O conjunto probatório reunido ao longo da instrução — tanto na fase inquisitorial, quanto judicial — revela elementos consistentes, harmônicos e convergentes quanto à autoria e à materialidade do delito.

Destaca-se, nesse sentido, a confissão extrajudicial do corréu Carlos Eduardo de Souza Júlio, que afirma ter sido Rômulo Calegari o executor do disparo que vitimou Carlos Antônio Comério.

Embora haja posterior retratação desse depoimento, o teor inicial apresenta-se espontâneo, detalhado e respaldado por demais elementos de prova, como o laudo cadavérico, depoimentos testemunhais e circunstâncias do crime. A retratação, conforme sustentado pelo Ministério Público, deve ser vista com reservas, diante da possível interferência indevida do réu, para induzir o corréu ao silêncio ou à alteração da versão anteriormente apresentada.

O laudo de exame cadavérico comprova que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo à queima-roupa, na região da cabeça, sem possibilidade de defesa, corroborando a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, inciso IV, do Código Penal).

Além disso, a motivação do crime — a eliminação de testemunha de sequestro anteriormente praticado — fundamenta, com precisão, a qualificadora do crime cometido, para assegurar a impunidade de outro delito (artigo 121, §2º, inciso V, do Código Penal).

Importa ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri encontra amparo na Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, e somente admite mitigação em situações excepcionais, nas quais o veredicto se mostre totalmente dissociado da prova dos autos.

Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal:

“Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.”(HC 83.961/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa)

No caso concreto, há farta prova testemunhal e documental indicando a responsabilidade penal de Rômulo Calegari, não se podendo afirmar que a decisão do Júri tenha sido arbitrária, ou carente de base fática.

Assim, a possibilidade de anulação da decisão proferida pelo Conselho de Sentença somente é assegurada, quando este adotar tese integralmente incompatível com as provas dos autos, não podendo ser resultado de mera discordância do juízo de valor realizado pelos jurados.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. OFENSA À SOBERANIA DOS VEREDICTOS. OCORRÊNCIA. VERSÃO DA ACUSAÇÃO COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O recurso de apelação interposto com fundamento no art. 593, inciso III, alínea " d", do CPP não autoriza a Corte de Justiça a promover a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, simplesmente por discordar do juízo de valor que resultou da interpretação das provas feita pelo corpo de jurados, sendo necessário que não haja nenhum elemento probatório a respaldar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença.
2. No caso em análise, havia duas versões nos autos sobre a autoria dos fatos, uma delas apoiada no depoimento do policial militar que atendeu a ocorrência e ouviu o relato da vítima sobre o autor dos disparos, e outra na qual as testemunhas e o próprio acusado negam a participação dele no delito em questão.
3. Dessa forma, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois foi constatada a existência de provas nos autos a respaldar a decisão tomada pelo Tribunal do Júri quanto à condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.951.487; Proc. 2021/0237517-7; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 02/12/2024).

In casu
, não houve divergência entre a tese reconhecida pelo corpo de jurados e o acervo probatório, colhido no decorrer da instrução criminal.

Por tal razão, mostra-se impossível acolher a pretensão defensiva, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.

Finalmente, no que tange a
dosimetria da pena
, foi solicitada a alteração, tanto pela defesa, quanto pelo órgão ministerial e o assistente de acusação.

A defesa pleiteia a fixação da
pena-base em seu patamar mínimo,
uma vez que o réu é primário e de bons antecedentes, enquanto que o Ministério Público requer o
recrudescimento da pena
, mediante a negativação do vetor da conduta social e a neutralização do comportamento da vítima.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que o Magistrado sentenciante fixou a pena-base em 16 anos de reclusão, ou seja, 4 anos acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa da culpabilidade e consequências de crime.

Em relação ao pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, apresentado pela defesa, entendo que não assiste razão, uma vez que a culpabilidade se mostra elevada, diante da conduta arquitetada e premeditada do apelante. Além disso, as consequências do delito, apontam para a devastação de uma família, que deixou órfãos duas crianças, sendo uma delas de tenra idade, o que permite maior reprovação da conduta.

Já no que se refere ao pedido de reconhecimento da conduta social, não logrei êxito em identificar nos autos documentos, ou elementos que discorram sobre a reputação do apelante na comunidade local, afastando a possibilidade de reconhecimento do vetor de forma negativa.

Em que pese o órgão ministerial e a assistente de acusação afirmarem que nos depoimentos das testemunhas, foi possível notar que o réu era temido pela população e pelos demais policiais, bem como, que este além de ser policial militar, prestava serviços particulares para a franquia de supermercados da vítima, em minucioso estudo aos depoimentos coligidos ao caderno processual, não logrei êxito em identificar o temor à figura do denunciado reportado, tendo sido, inclusive, elogiado por outros policiais que foram oitivados.

Assim, se tratando tão somente da palavra de um contra a do outro, sem qualquer outra prova nos autos, não compreendo ser viável valorar a conduta do réu de forma negativa.

No que se refere ao reconhecimento, em favor do apelante, da circunstância judicial do comportamento da vítima, entendo que merece acolhida o pleito ministerial, uma vez que, apesar da
vítima manter vínculos de confiança com os envolvidos, inclusive com o réu, o que foi fator determinante para a vulnerabilidade no momento da execução, essa condição, longe de configurar comportamento reprovável, revela confiança indevidamente explorada, por quem detinha dever institucional e ético de proteger, e não de trair.

Assim, entendo que o comportamento da vítima, de modo diverso do que o proposto pelo Magistrado sentenciante afirmou, não contribuiu para a prática delitiva, razão pela qual neutralizo o vetor, fixando a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão, uma vez que reconhecidas apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e valendo-se da aplicação de exasperação de 1/8, possível a recondução da pena ao referido patamar, sem o abatimento da circunstância judicial do comportamento da vítima.

Vale ressaltar, que o fato do apelante ser primário e não ostentar antecedentes, não possui o condão de conduzir a pena ao mínimo legal.

Diante da alteração da pena-base, mantenho na segunda fase dosimétrica, o agravamento da pena em 3 anos e 6 meses, haja vista que a vítima foi atingida por um tiro na cabeça, à queima roupa, que foi completamente surpresada pela conduta do réu, razão pela qual fixo a pena definitiva em 20 anos de reclusão, uma vez que ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Mantenho os demais termos da sentença combatida.

Mediante os fundamentos acima expostos, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento parcial ao recurso ministerial, para afastar a valoração positiva da circunstância judicial do comportamento da vítima, afastando o abatimento da pena-base realizado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo defensivo e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo ministerial.